Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705144-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERNANDES ASSIS DE FREITAS AGRAVADO: WENDERSON FERREIRA DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça ao agravante. O agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau não analisou os documentos juntados aos autos, os quais demonstraram os elevados gastos que possui com a manutenção da sua vida e de sua família. Alega que no próprio documento de comprovação de renda está descrito o pagamento de pensão alimentícia, o que torna o seu poder aquisitivo ínfimo. Acrescenta que paga para a filha a mensalidade do colégio no qual ela estuda. Assegura que do valor que sobra tem de pagar a prestação do financiamento do imóvel que adquiriu, que está em fase de construção, o que diminui ainda mais a renda para adimplir outras despesas. Sustenta que além das despesas acima mencionadas ainda paga plano de saúde, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), mensalidade da faculdade, energia elétrica e faturas de cartão de crédito que demonstram despesas com alimentação e construção de sua casa. Avalia que do arcabouço fático e probatório apresentado não se verifica qualquer despesa supérflua. Considera que o fato de os seus rendimentos serem superiores à média nacional não afasta a sua pouca condição financeira. Argumenta que registrou sua condição econômica na declaração de hipossuficiência e que essa alegação goza de presunção de veracidade, porquanto firmada por pessoa natural nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que o benefício da gratuidade da justiça lhe seja deferido. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo. O agravante foi intimado para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante apresentou petição na qual informa que a juntada dos comprovantes de despesas carreados aos autos de origem, bem como no presente recurso, demostram de forma cabal o preenchimento dos requisitos trazidos pela legislação, de modo que a sua concessão se faz necessária. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual não se mostra suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade da justiça requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o pedido de concessão das benesses da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado.[1] Os documentos apresentados pelo agravante indicam gastos ordinários e não comprovam, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Convém salientar que o agravante possui padrão remuneratório que se encontra acima da média da população. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Essa condição não restou demonstrada. Registro que pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superam suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se do pagamento das despesas processuais não se enquadram no conceito de hipossuficiente. O agravante não logrou êxito em comprovar sua absoluta incapacidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Deve haver o exame concreto a respeito da peculiaridade de que a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. 4. O valor bruto da remuneração recebida pelo recorrente supera o critério aludido na Resolução no 140/2015. 4.1. Não foi demonstrada, ademais, a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a condição econômica do recorrente, que permitam afirmar, com segurança, que o pagamento das despesas do processo possa causar prejuízo a sua subsistência. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1670695, 07338410720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1375341, 07232589420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.834.711/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021.